Tribunal: TJDFT
Processo: 0711442-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. INCIDÊNCIA DO CDC. REAJUSTE DAS MENSALIDADES. CRITÉRIO ETÁRIO. POSSIBILIDADE. RESP 1568244/RJ (TEMA 952/STJ). PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. VERIFICAÇÃO. ABUSIVIDADE DO REAJUSTE. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. A relação jurídica em comento está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do que dispõe a Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese no julgamento do REsp 1568244/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso” (Tema 952/STJ).
3. O contrato em questão foi firmado no ano de 2002 (adaptado à Lei 9.656/98), na modalidade individual, estando, portanto, sujeito às regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998 que, em seu artigo 2o, estabelece: “As operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde poderão adotar por critérios próprios os valores e fatores de acréscimos das contraprestações entre as faixas etárias, desde que o valor fixado para a faixa etária prevista no inciso VII do artigo 1o desta Resolução, não seja superior a 6 vezes o valor da faixa etária prevista no inciso I do artigo 1o desta Resolução.”
4. Constatando-se que o reajuste foi implementado em conformidade com o contrato e com a legislação de regência, não há que se falar em abusividade da cláusula contratual que estabelece o aumento da mensalidade com base no critério etário.
5. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido.